Tribunal: STF
Processo: AI 749415
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. ART. 5º, XXXV, LIV E LV, CF/88. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-EXTINÇÃO DO 
   CONTRATO DE TRABALHO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 
   STF 283.

1.	Na instância de origem foi ofertada à parte 
   agravante a devida prestação jurisdicional, por meio de decisão 
   fundamentada, que, todavia, mostrou-se contrária a seus 
   interesses, não merecendo acolhida a tese de violação aos 
   princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
2.	É 
   inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa 
   a princípios constitucionais, pretende-se a análise de legislação 
   infraconstitucional. Hipótese de contrariedade indireta ou 
   reflexa à Constituição Federal.
3.	O Supremo Tribunal Federal 
   acolheu o entendimento de que a aposentadoria espontânea, não 
   implica, por si só, extinção do contrato de trabalho. 
   Precedentes.
4.	Recurso que encontra óbice na Súmula STF 283, 
   porque permaneceu inatacado o fundamento suficiente da decisão 
   agravada. 
5.	Inexistência de argumento capaz de infirmar o 
   entendimento adotado pela decisão agravada.
6.	Agravo regimental
   improvido.